Tribunal: TJDFT
Processo: 0733736-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DE DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. O Decreto n.o 20.910/1972 regula a prescrição quinquenal, dispondo, em seu art. 4o sobre a suspensão: “Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.”
2. O objeto do recurso se refere a débitos de 11/2017 a 05/2018, constante de declaração do Distrito Federal emitida em junho do ano de 2023, reconhecendo a dívida de exercícios anteriores devida à servidora. A Recorrente comprovou o ingresso de processo administrativo para recebimento das verbas em 11/11/2021, cujo requerimento suspende o prazo prescricional.
3. Afastada a prejudicial de prescrição, deve o valor da condenação ser majorado em R$5.630,10, passando ao total de R$9.648,00.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição dos débitos de 11/2017 a 05/2018; por conseguinte, condenar o Distrito Federal a pagar o total de R$9.648,00, no valor original, a título de exercícios anteriores. O valor deve ser atualizado até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde o reconhecimento do débito pela Administração, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, o valor deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.